Tribunal: TJSP
Processo: 2399307-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Monitória. Decisão que indeferiu a expedição de ofício àCRC-JUD. Insurgência. Desacolhimento. Uso da ferramenta "Central de Informações do Registro Civil – CRC", a fim de obter informações sobre eventual óbito.Provimento no 149/2023, do CNJ que permite que a Parte promova a pesquisa extrajudicialmente, porém o uso de tal diligência destinada ao poder judiciário poderá

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Monitória. Decisão que indeferiu a expedição de ofício àCRC-JUD. Insurgência. Desacolhimento. Uso da ferramenta "Central de Informações do Registro Civil – CRC", a fim de obter informações sobre eventual óbito.Provimento no 149/2023, do CNJ que permite que a Parte promova a pesquisa extrajudicialmente, porém o uso de tal diligência destinada ao poder judiciário poderá possibilitar a busca interligada entre os diversos cartórios do Brasil de forma mas rápida e eficaz do que se realizada de forma extrajudicial.Possibilidade e razoabilidade. Precedentes. Decisão reformada.RECURSO PROVIDO.